Tribunal: TJPA
Processo: 0814197-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814197-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA KONSTADINIDIS

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . SENTENÇA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL TRANSITADA EM JULGADA. EX COMPANHEIRA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Autora ingressou com ação alegando que o IGEPREV tem sido demasiadamente lento no deferimento de seu pedido de pensão pela morte de seu ex companheiro. Juízo monocrático indeferiu pedido de tutela antecipada.

2.

Histórico processual demostra que a união estável foi reconhecida judicialmente, com transito em julgado da sentença. Ex companheira possui mais de 70 anos de idade. Portanto, os requisitos do
fummus boni iuris e periculum in mora
estão fartamente comprovados.

3.

Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto por
MARIA LUCIA KONSTADINIDIS
contra a decisão do Juizo Monocrática da Vara de Fazenda da Capital que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário nº 0861403-08.2021.8.14.0301 interposto em face de IGEPREV- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ.

A agravante relata que conheceu o Desembargador João José da Silva Maroja em 11 de abril de 2006, quando iniciaram um relacionamento que perdurou por 14 anos até a data de seu falecimento em 06 de setembro de 2020. Relata que ingressou com pedido de Reconhecimento de União Estável, sendo julgado procedente pela 4ª Vara de Família da Capital, na data de 30/08/2021. Após, requereu o direito de perceber a pensão alimentícia junto ao IGEPREV que designou audiência virtual para dia 04/10/2021, sendo remarcada para 18/10/2021, ocasião em que não recebeu o link para participar e a audiência foi desmarcada. Ingressou em Juízo para ver seu pedido de alimentos deferido ante a mora do IGEPREV em analisar seu requerimento.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido justificando que não foi reconhecida demora do IGEPREV. Nos seguintes termos:

“Ademais, a autora, que ajuizou a presente demanda no dia 20/10/2021, portanto no segundo dia após a data agendada junto ao IGEPREV, não trouxe elementos que tenham o condão de demonstrar que esse órgão previdenciário tenha excedido o prazo legal para análise do requerimento administrativo”

Irresignada, a autora ingressou com o presente agravo de instrumento argumentando tratar-se de pedido de alimentos, pois esse valor complementa a renda familiar. Requer o deferimento do pedido e a reforma da decisão de primeiro grau.

Em análise preliminar, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, nos seguintes termos:

“Estudando preliminarmente os autos e as cópias juntadas, entendo que assiste razão a requerente, eis que já obteve o reconhecimento de União Estável com o
de cujus
pelo prazo de 14 anos até a data de seu falecimento, não havendo qualquer discussão a respeito, eis que os próprios filhos herdeiros testemunharam a favor do reconhecimento.

...

Pelo exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a decisão até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público,
consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.”

O IGEPREV apresentou contrarrazões alegando que a concessão de liminar contra a Fazenda Pública é satisfativa, e que o periculum in mora é reverso trazendo prejuízos ao erário público. Requer a manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau deixou de apresentar manifestação ante a ausência de interesse primário.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

N
o caso em estudo, a agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau alegando que deixou de analisar o pedido de recebimento de pensão de seu ex companheiro falecido em 06/09/2020, com o qual viveu em união estável dede 11.04.2006.

Estudando preliminarmente os autos e as cópias juntadas, entendo que assiste razão a requerente, eis que já obteve o reconhecimento de União Estável com o
de cujus
pelo prazo de 14 anos até a data de seu falecimento, em Ação de Reconhecimento de União Estável que transitou em julgado dia 30/08/2021, que tramitou pela 4ª Vara de Família de Belém.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos do fummus boni iuris, pois não há qualquer discussão a respeito da união estável, eis que os próprios filhos herdeiros testemunharam a favor do reconhecimento na Ação Cível.

Outro ponto importante a mencionar é a presença do
periculum in mora
, quando a autora é uma senhora de mais de 70 anos de idade e trata-se de verba alimentar, que certamente é necessária ao seu sustento e seu padrão de vida mantido com o falecido.

Acrescento que para o deferimento da medida não é necessário o esgotamento da via administrativa, basta a comprovação de que foi requerido junto a administração (e negado) ou não apreciado em tempo hábil. Nesse caso, entendo que a remarcação da audiência por duas vezes, e a imprevisão do tempo que ainda perdurará em análise, por questões burocráticas, ainda agravado ao fato de tratar-se de verba alimentar torna o
periculum in mora
mais evidente.

Em outras palavras, a agravante é uma senhora idosa (70 anos) e apenas por burocracia e remarcações da audiência no processo administrativo, é prejudicada no seu direito de receber o benefício alimentar a qual possui direito. E, deixar de apreciar seu pedido aguardando a via administrativa seria equiparável a reduzir seu direito fundamental a ação e acesso ao Poder Judiciário.

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO ANULADA.

1. Amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a demandante não está obrigada a esgotar a via administrativa para ingressar em juízo a fim de postular concessão de benefício previdenciário.

2. No caso em tela, houve a provocação na via administrativa pois os documentos apresentados comprovam que a parte autora protocolou requerimento administrativo junto à agência do INSS.

3. Configurado o interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença de extinção do feito sem análise de mérito, com o retorno dos autos à primeira instância a fim de ser promovida a instrução do feito.

(TRF4, AC 5028512-65.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 16/07/2020)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO ANULADA.

1. Amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a demandante não está obrigada a esgotar a via administrativa para ingressar em juízo a fim de postular concessão de benefício previdenciário.

2. No caso em tela, houve a provocação na via administrativa pois os documentos apresentados comprovam que a parte autora protocolou requerimento administrativo junto à agência do INSS.

3. Configurado o interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença de extinção do feito sem análise de mérito, com o retorno dos autos à primeira instância a fim de ser promovida a instrução do feito.

(TRF4, AC 5028512-65.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 16/07/2020)

Nesse sentido, a lei e a jurisprudência se manifestam a favor do direito da autora:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Demonstrados o óbito e a qualidade de segurada da falecida. 3. A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar (art. 226, § 3º da CF) e seus parâmetros estão previstos no artigo 1.723 do Código Civil. 4. Com relação à previdência, o artigo 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/91, estabelece o companheiro como beneficiário da segurada, cuja dependência econômica é presumida. 5. o C. Tribunal da Cidadania entende que, para fins previdenciários, a comprovação da união estável poder ser realizada exclusivamente mediante a prova testemunhal, em razão de o julgador não poder criar restrições não impostas pela lei. 6. As testemunhas ouvidas foram coesas e uníssonas, comprovando, com eficácia, a existência de união estável entre autor e falecida pelo menos durante 10 (dez) anos, nos moldes do artigo 1.723 do Código Civil, perdurando até o dia do passamento, não havendo como dar guarida aos argumentos da autarquia federal. 7. Recurso não provido.

(TRF-3 - ApCiv: 00223873320184039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 01/07/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/07/2021)

Ante o exposto, nesse momento processual considerando a presença de
fummus boni iuris e periculum in mora
,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
modificando a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024